Tribunal: TJPA
Processo: 0015907-35.2015.8.14.0095
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO SIMPLES ? REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? IMPROCEDENCIA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE DE MENORIDADE ACOLHIDA. 1. Diante das especificidades dos fatos, as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis (antecedentes, circunstancias e consequências) possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, razão pela qual, ante a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, a pena base foi aplicada em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Assiste razão à defesa quanto a devida aplicação da atenuante de menoridade, considerando que o acusado a época dos fatos (21.05.2015), contava com 20 (vinte) anos de idade, nascido em 04.07.1994, conforme cópia da certidão de nascimento constante dos autos, assim, reduzo a pena base (16 anos de reclusão) em 1 ano, restando fixada definitivamente em 15 (quinze) anos de reclusão ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
APELANTE:
MICHEL FERNANDES PAIXÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0015907-35.2015.8.14.0095
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO SIMPLES - REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - IMPROCEDENCIA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE DE MENORIDADE ACOLHIDA. 1. Diante das especificidades dos fatos, as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis (antecedentes, circunstancias e consequências) possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, razão pela qual, ante a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, a pena base foi aplicada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.
Assiste razão à defesa quanto a devida aplicação da atenuante de menoridade, considerando que o acusado a época dos fatos (21.05.2015), contava com 20 (vinte) anos de idade, nascido em 04.07.1994, conforme cópia da certidão de nascimento constante dos autos, assim, reduzo a pena base (16 anos de reclusão) em 1 ano, restando fixada definitivamente em 15 (quinze) anos de reclusão ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
APELANTE:
MICHEL FERNANDES PAIXÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0015907-35.2015.8.14.0095
R e l a t ó r i o

MICHEL FERNANDES PAIXÃO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Caetano de Odivelas que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 21 de maio de 2015 o acusado, juntamente com outros indivíduos, mediante violência, no uso de arma branca, ceifou a vida da vítima Natanael da Silva Santos, por motivo fútil.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Hermógenes Carlos Maia Trindade a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal e reconhecida a atenuante de menoridade, uma vez que o acusado contava com 18 anos de idade a época dos fatos delituosos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a atenuante de menoridade. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
À revisão.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos
concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências, atinente aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade da conduta.

Assim, diante das especificidades dos fatos, as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, razão pela qual, ante a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático,
a pena base foi aplicada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Assiste razão à defesa quanto a devida aplicação da atenuante de menoridade, considerando que o acusado a época dos fatos (21.05.2015), estava com 20 (vinte) anos de idade, nascido em 04.07.1994, conforme cópia da certidão de nascimento constante dos autos.

Pena base fixada em 16 anos de reclusão, reduzo em 1 ano pela atenuante de menoridade, restando fixada definitivamente em 15 (quinze) anos de reclusão ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer e aplicar a atenuante de menoridade, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA